Tribunal: TJDFT
Processo: 0724740-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. Servidor público. Redução de carga horária. Perícia oficial.
A redução de 50% de carga horária de servidor, por ser portador de transtorno do espectro autista e de transtorno misto de ansiedade e depressão, nos termos da legislação de regência, deve ser comprovada sua necessidade por meio de junta médica oficial.